Tribunal: TJDFT
Processo: 0738854-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S/A (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0005365-46.2017.8.07.0009 proposta em face de JOABE VIEIRA DE ARAUJO, MARESSA MARQUES DE CASTRO e CATOLE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (agravados/executados), que indeferiu a pesquisa no sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 108341043 dos autos de origem): (...) INDEFIRO o pedido de realização da busca ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos desta Vara, bem como o quantitativo de servidores, o deferimento da medida, nesses termos e de forma generalizada, inviabilizaria o acesso em tempo razoável ao resultado da diligência para todos que a postulassem. Portanto, defiro a pesquisa de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera. (...) Em suas razões recursais (ID 31259389), o agravante afirma que “trata-se de flagrante ausência de prestação jurisdicional, pois, a medida requerida não visa de imediato a expropriação de bens do devedor, porém garante o juízo a fim de possibilitar ao credor a satisfação de seu crédito diante do inadimplemento e contínuo do devedor.” (ID 31259389 – Pág. 5) Defende que a busca de bens em nome dos agravados no sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, não configura abusividade e consiste em um meio para auxiliar a celeridade dos processos de execução. Sustenta que é possível a realização de pesquisa nos sistemas eletrônicos, sem que haja o prévio esgotamento das diligências. Aduz que a execução se desenvolve no interesse do credor, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, e que a decisão agravada não se coaduna com os princípios da efetividade e celeridade dos processos executivos. Ao final, requer antecipação da tutela recursal, para determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 31259397). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Isso porque, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, verifico que o agravante não alegou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Ademais, o magistrado a quo deferiu a pesquisa no sistema SISBAJUD, entretanto, não na modalidade “teimosinha”, que deverá ser autorizada caso a busca de bens dos agravados reste infrutífera. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.